Tribunal: TJBA
Processo: 8002652-05.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 72829224) NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8002652-05.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVADA: SULAMITA JEMIMA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

III L

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO. TESE VINCULANTE. TEMA 1002/STF. SUBMISSÃO. IMPOSITIVIDADE.

I - O STF, ao fixar o Tema 1002 da Repercussão Geral, estabeleceu que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais contra qualquer ente público, inclusive o que integra, fundamentando-se na interpretação de Lei Complementar Federal, a qual prevalece sobre leis estaduais contrárias, inviabilizando qualquer
distinguishing
no caso concreto.

II – Evidenciado que a decisão agravada utilizou-se de fundamentação correlata com a da Suprema Corte, no julgamento de improcedência da Reclamação 69080/BA sobre a matéria, impõe-se o não provimento do recurso interno.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno ID 72829224
interposto na Apelação Cível nº 8002652-05.2021.8.05.0032, em que figuram como
Agravante
o MUNICIPIO DE BRUMADO e como
Agravada
SULAMITA JEMIMA SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA